Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0702524-20.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANDRE RICARDO GONCALVES VIANA, AGROPECUARIA E FRIGORIFICO BOI GORDO EIRELI DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por BANCO BRADESCO SA em face da decisão de ID. 181024053 proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000139-79.2016.8.07.0014 ajuizada em desfavor do ANDRE RICARDO GONCALVES VIANA e AGROPECUARIA E FRIGORIFICO BOI GORDO EIRELI. Na origem se trata de execução de Cédula de Crédito Bancária contida à fls. 3/9 da ID 31523261. Em decisão de ID. 181024053 o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel descrito à certidão de ônus de ID 158145023 e determinou o impulsionamento da execução pelo Autor, nos seguintes termos: O art. 835, inciso XII, do CPC/2015, prevê a possibilidade de penhora de "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia", com submissão da medida constritiva ao regramento previsto no art. 857, cabeça, do CPC/2015, condicionando a sub-rogação dos direitos do executado ao exequente até a concorrência de seu crédito. Não obstante, o art. 857, § 2o, dispõe que "a sub-rogação não impede o sub-rogado, se não receber o crédito do executado de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens", pelo qual impõe-se concluir pela ausência de satisfatividade da penhora de direitos, ensejando, por decorrência lógica, a impossibilidade de extinção do processo executório, à míngua de quitação da dívida vindicada na demanda. Nessa ordem de ideias, este Juízo possui o entendimento de que a inserção de restrição sobre o bem, móvel ou imóvel, apresenta eficácia apenas diante de terceiros, eis que condicionado, de forma futura e incerta, à eventual quitação da dívida originária ou, em hipótese diversa, ao adimplemento do mútuo incidente sobre o mencionado bem pelo próprio exequente, dado o fenômeno da sub-rogação (art. 346, incisos I a III, do CC/2002). A afirmação supra encontra suporte jurídico no art. 804, §3o, do CPC/2015, eis que "a alienação de direito aquisitivo de bem objeto de promessa de venda, de promessa de cessão ou de alienação fiduciária será ineficaz em relação ao promitente vendedor, ao promitente cedente ou ao proprietário fiduciário não intimado", o que constitui evidente óbice à satisfação do crédito exequendo, pois, conforme já se decidiu, uma vez "penhorados os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, não pode ser objeto de expropriação o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, cuja propriedade pertence ao credor fiduciário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei 9.514/1997 e do artigo 804, § 3o do Código de Processo Civil" (Acórdão 1302889, 07117785620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito do tema, destaco que "conquanto admitida a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre veículo gravado com alienação fiduciária, o deferimento da medida, via de regra, tem se mostrado ineficiente e inócuo, não propiciando qualquer resultado prático à satisfação do crédito exequendo, mesmo porque não há sequer prova de que o agravado, efetivamente, venha cumprindo sua obrigação de pagar as prestações do financiamento perante o credor fiduciário, inviabilizando, assim, a referida constrição e posterior alienação dos supostos direitos a serem adquiridos" (Acórdão 1142564, 07013877620188079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, ao analisar o conteúdo deste caderno eletrônico, em especial, o expediente de ID: 156459115, verifico a existência de alienação fiduciária sobre o bem imóvel, com previsão de quitação para setembro de 2050, condição que obsta, sobremaneira, o acolhimento do pedido autoral. Ante as razões expostas, indefiro a penhora dos direitos aquisitivos referente ao imóvel objeto da certidão de ônus em ID: 158145023. Por conseguinte, a parte exequente deve impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, bem como indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo de quinze (15) dias, sob pena de retorno ao arquivo provisório (ID: 104974286). Intimem-se. Interposto o presente agravo, nas razões recursais, o agravante sustenta necessidade de deferimento da penhora em razão dos princípios celeridade e efetividade processual, da autorização concedida pelo art. 831 do CPC. Aduz que a penhora do imóvel em alienação fiduciária é medida assertiva a assegurar o pagamento do débito e não obsta o direito de propriedade do credor fiduciário, conforme entendimento firmado pelo STJ. Defende que impedir a penhora não irá resolver o processo, e que o leilão do imóvel pode quitar o saldo devedor junto ao credor fiduciário e ao Agravante, de modo que não pode o juízo indeferir a realização da execução por atos expropriatórios de bens passíveis de penhora. Alega que a redução da onerosidade ao executado deve estar alinhada à falta de prejuízo ao credor. Colaciona julgados a firmar sua tese. Entende que presentes os requisitos necessário a concessão do efeito suspensivo, consubstanciada a probabilidade do direito pela contrariedade da decisão à legislação; e o perigo de dano traduzido pela ocorrência de prejuízos irreparáveis à Agravante. Assim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada; concessão de liminar para deferir a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, reservado o valor da credora fiduciária e o saldo remanescente designado ao agravante para pagamento do valor executado; e, no mérito, a revogação da decisão agravada e o provimento do agravo para deferir a penhora da cota parte já paga pelo agravado referente ao financiamento do imóvel e prosseguimento dos atos expropriatórios. Preparo recolhido (ID 54726488). É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção dos agravantes revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a penhora sobre cota parte do financiamento do imóvel já pago pelo Agravado. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. A controvérsia é sobre a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos relacionado à bem imóvel. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A decisão recorrida considerou que, embora seja admissível a penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante, a teor do art. 835, inciso XII, do Código de processo Civil (CPC), inexiste efetividade. Concluiu que a penhora postulada não traria proveito efetivo, visto que inserção de restrição sobre o bem imóvel, apresenta eficácia apenas diante de terceiros, pelo condicionamento, de forma futura e incerta, à eventual quitação da dívida originária ou, em hipótese diversa, ao adimplemento do mútuo incidente sobre o mencionado bem pelo próprio exequente, dado o fenômeno da sub-rogação. O Art. 7o-A do Decreto-Lei 911/69 que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária e dá outras providências prevê que: Art. 7o-A. Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2o. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) O artigo 835 do CPC dispõe: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [...] XII – direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; [...] Nestes termos, verifica-se a possibilidade de penhora de eventuais direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária, apesar da impossibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente. Nesse sentido, confira-se julgado desta Col. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. MINHA CASA MINHA VIDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos da devedora sobre imóvel. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel. 2. Apesar das consultas nos sistemas informatizados à disposição do juízo de origem (RENAJUD, BACENJUD, INFOSEG, Sistema de Informações Eleitorais), não foram localizados bens suficientes para satisfazer o crédito exequendo. 3. Em razão da constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, em que o credor se torna possuidor indireto, ao tempo em que o devedor é investido na posse direta do bem, gozando este último de mera expectativa de direito à futura consolidação da propriedade em seu benefício, desde que adimplida a obrigação. 3.1. Com isso, o art. 7oA do Decreto-Lei 911/69 determina que "Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária". 3.2. Apesar da impossibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente, é possível a penhora de eventuais direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária em consonância com o art. 835, XII, CPC. 4. Precedente: "(...) Nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, obedecida a ordem preferencial 2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende ser possível a penhora dos direitos aquisitivos de bem imóvel decorrentes de contratos de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, mormente o fato de possuírem expressão econômica. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido". (07189464620198070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 5/12/2019). 5. O modo de aquisição pelo programa "minha casa minha vida" segue a regra de qualquer outra aquisição com restrição ao direito de propriedade. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1660207, 07292258620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Destaque-se que a execução é realizada no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre o bem penhorado (art. 797, do CPC). Embora, à luz da menor onerosidade ao executado, o valor do bem imóvel perfaça monta superior ao crédito exequendo, uma vez que as consultas empreendidas resultaram na inexistência de patrimônio vinculado ao CPF do devedor, a penhora neste caso torna-se medida elegível pelo exequente, a quem cabe ponderar os pros e contras da opção requerida, uma vez que inexiste outras alternativas a afastar a preferência legalmente prevista. Cabe salientar que a penhora dos direitos do fiduciante não recairá diretamente sobre o bem, ou seja, o objeto da penhora não será a propriedade, que ainda não pertence ao devedor, mas tão somente os direitos aquisitivos, eis que possuem expressão econômica. Desse modo possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, de modo que o executante se sub-roga nos direitos do Agravado, ressalvada, por óbvio, a preferência do credor-fiduciário até o limite do seu crédito, e que obrigado ao credor aguardar, o implemento de condição resolutiva da propriedade fiduciária e o termo da cláusula de inalienabilidade, para proceder eventual venda em hasta pública ou equivalente. Nesse mesmo sentido, confira-se julgado de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO SOBRE IMÓVEL. PENHORABILIDADE. 1. A ordem da penhora prevista no art. 835, do CPC é meramente preferencial, podendo ser readequada às particularidades do caso concreto (art. 835, §1o, do CPC). 2. Os automóveis referidos pela parte estão todos com restrições e contam com mais de vinte anos, de modo que provavelmente não se extrairia qualquer proveito de sua penhora. 3. É possível, conforme art. 835, inciso XII, do CPC, a penhora sobre os direitos decorrentes de compra e venda de bem imóvel com alienação fiduciária em garantia. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1756036, 07099822520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ainda, destaque-se entendimento nesta Col. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO. CRÉDITOS. CREDOR FIDUCIÁRIO. PREFERÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. 1. A alienação fiduciária é contrato de direito real entre o adquirente de um bem e o financiador deste, no qual ocorre um desmembramento da posse: o devedor fiduciante fica com a posse direta, enquanto o credor fiduciário fica com a posse indireta do bem. 2. É viável a penhora sobre os direitos de aquisição ainda que o bem em questão não integre o patrimônio do devedor fiduciante, na medida em que possuem expressão econômica. A penhora dos direitos aquisitivos encontra respaldo no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. 3. O credor fiduciário deve ser previamente intimado para a habilitação do seu crédito (art. 889, inc. V, do Código de Processo Civil), sob pena de a arrematação ser considerada ineficaz em relação a ele, como estabelece o art. 804, § 3o, do Código de Processo Civil. 4. O credor fiduciário detém o direito de preferência nos termos dos arts. 958 e 961 do Código Civil e deve-se reservar, do produto de eventual alienação do bem em hasta pública, a quantia que lhe é devida para só depois promover o pagamento do exequente, como orienta o art. 905, inc. II, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1726754, 07162786320238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Em que pese a aparente probabilidade de provimento do recurso, não resta caracterizado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a suspensão da decisão recorrida ou concessão da tutela recursal, pois a determinação de arquivamento provisório, em relação a um dos executados, não ameaça, de forma urgente, o crédito do agravante, ainda mais quando sequer iniciada a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator